Tribunal: STF
Processo: RE 1181353
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 19.3.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento a recurso especial de Renovias Concessionária S/A (doc. 25).
    Contra essa decisão a Companhia Jaguari de Energia interpôs agravo regimental (doc. 26).
    2. Em 1º.62020, incluí este recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 12.6.2020.
    Em 9.6.2020, pela Petição STF n. 42.031/2020, a Companhia Jaguari de Energia alega que “o tratamento disforme que vem sendo dado à matéria, o que será tratado com maior vagar adiante, que reclama que o Agravo Interno em referência seja pautado para julgamento presencial, ou, na atual sistemática, de modo tele presencial, a fim de que se viabilize a discussão simultânea de todos os cinco Ministros que compõem a Segunda Turma, visando à pacificação da matéria” (fl. 5, doc. 59).
    Afirma que “conclui-se, enfim, que, pelos diversos aspectos aqui sintetizados, de aplicabilidade do Tema 261/RG ao caso ou, quando menos, da via aberta para a consolidação de um entendimento sobre a matéria a partir do julgamento final da ADI 3.763/RS, o recurso clama a viabilização de um debate simultâneo de ideias pelos Ministros que compõem a 2ª Turma, o que só poderá ser viabilizado por meio do julgamento presencial, ou mesmo, na atual sistemática, tele presencial, do recurso” (fl. 11, doc. 59). 
    Requer “destaque do Agravo Interno interposto nos presentes autos, pugnando pela sua retirada da pauta de julgamentos eletrônicos, com a determinação de remessa à Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal para julgamento presencial, ou, pela atual sistemática, para julgamento telepresencial, com a publicação de nova pauta” (fl. 11, doc. 59).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque”(ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    5. Este Supremo Tribunal assentou não ser necessário aguardar o julgamento de mérito de ação direta de inconstitucionalidade para apreciação de recurso extraordinário:
    “No que toca à alegada omissão quanto à apreciação do pedido de sobrestamento, ressalto inexistir, no ordenamento processual vigente e nas normas de regência das ações de controle de constitucionalidade, dispositivo estabelecendo a obrigatoriedade do sobrestamento de causa subjetiva com o fim de aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre mesma questão de direito. Isso porque, até que sobrevenha decisão em sentido contrário, prevalece a presunção de constitucionalidade da norma impugnada na via abstrata” (RE n. 798.272-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).
    “O fato de o mérito da ADI 4.101 ainda não ter sido apreciado não impede o julgamento do presente recurso, consoante prevê a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE n. 949.005-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2016).
    “O fato do mérito da ADI não ter sido ainda definitivamente julgado não se mostra impeditivo do julgamento da matéria. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15.3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.039.886-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.10.2017).
    Na espécie em exame, não há qualquer prejuízo pela manutenção em ambiente virtual deste recurso por estar em julgamento neste Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.763.
    6. Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse do advogado.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial do presente agravo regimental. 
    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da pauta virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora